Tribunal: TJMT
Processo: 1004125-06.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004125-06.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), RUDSON JONAS JARDIM DA CRUZ - CPF: 054.902.071-32 (PACIENTE), ALLEN JOSE MENDES FERREIRA - CPF: 095.991.311-42 (PACIENTE), ALEX APIS DA SILVA - CPF: 060.236.531-70 (IMPETRANTE), Excelentíssimo Juiz da 5 vara criminal de Sinop (IMPETRADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (IMPETRANTE), RUDSON JONAS JARDIM DA CRUZ - CPF: 054.902.071-32 (PACIENTE), ALLEN JOSE MENDES FERREIRA - CPF: 095.991.311-42 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ALEX APIS DA SILVA - CPF: 060.236.531-70 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor d
os
acusados nos autos da Ação Penal n. 1016910-86.2025.8.11.0015, que investigam organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Os pacientes estão presos desde 26 de junho de 2025, sem audiência de instrução e julgamento marcada, e a defesa sustenta excesso de prazo para a conclusão do processo, pleiteando a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questões em Discussão:

Se há constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento.

Se há justificativa para a manutenção da prisão preventiva ou sua substituição por medidas menos gravosas.

A viabilidade de desmembramento do processo, considerando a pluralidade de réus.

III. Razões de Decidir:

1.
O prazo processual deve ser analisado com base nas peculiaridades do caso concreto. Embora a Constituição assegure a razoável duração do processo, a demora não caracteriza, por si só, constrangimento ilegal, sendo necessário ponderar a complexidade do caso e a regularidade da tramitação. O processo não está paralisado, com andamento regular, aguardando as respostas à acusação, e a demora é compatível com a complexidade dos fatos e número de réus envolvidos.

2.
Considerando a gravidade dos crimes imputados (organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro), e a necessidade de garantir a ordem pública, a prisão preventiva é justificada. O risco de reiteração delitiva, a magnitude da organização criminosa e o perigo gerado pela liberdade dos réus não são mitigados por medidas cautelares alternativas, como monitoramento eletrônico ou prisão domiciliar.

3.
A separação dos réus não é viável, pois a manutenção da integridade do processo é necessária para assegurar a boa condução do processo como um todo, considerando os elementos de prova compartilhados entre os réus e a conexão dos crimes.

IV. Dispositivo:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A demora no processo não configura constrangimento ilegal, pois deve ser analisada com base na complexidade do caso e na quantidade de réus envolvidos. O processo tramita regularmente, e a demora é justificada pelas circunstâncias
. 2.
A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, considerando a gravidade dos crimes (organização criminosa, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro) e o risco de reiteração delitiva. Medidas alternativas, como monitoramento eletrônico, são inadequadas.
3.
O pedido de desmembramento foi corretamente indeferido. A separação dos réus não é viável, pois a conexão entre os crimes e as provas compartilhadas exigem a manutenção da integridade do processo.

Dispositivos Relevantes Citados:
Art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal, Art. 316 do Código de Processo Penal,
art. 2o, § 2o, e § 3o da Lei n. 12.850/2013;
arts
. 33, caput e 35, ambos da Lei n. 11.343/06; e art. 1o,
c
.
c
§ 1o, I e II; §

2o, I e II e § 4o da Lei n. 9.613/1998
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgamento em 06.03.2018,
DJe
14.03.2018
;
STJ
-

AgRg
no HC n. 782.442/PB
;
TJMT -
N.U 1003135-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, em favor de Rudson Jonas Jardim da Cruz, Alex Apis da Silva
e A
llen
J
ose
M
endes
F
erreira
, indicando
como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara da Criminal da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos
da ação penal
n. 1016910-86.2025.8.11.0015, decretou a prisão preventiva do
s
paciente
s
no curso da
“
Operação Natal Antecipado
”,
que investigava organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

O
impetrante
sustenta
que os pacientes
estão
custodiados desde o dia 26.06.2025, há mais de
08

(
oito
)
meses,

sem que tenha sido designada audiência de instrução e julgamento, configurando

excesso de prazo injustificado.

Argumenta
,
ainda
,
que foi indeferido pedido de desmembramento do feito em relação aos réus presos,
providência que poderia conferir maior celeridade à marcha processual e mitigar o prejuízo decorrente da demora na formação da culpa.

Alega que c
aso não seja acolhido o pedido, requer-se, ao menos, que seja determinado o desmembramento do feito em relação aos pacientes, bem como a imediata designação de audiência de instrução e julgamento, com a urgência que o caso exige, tendo em vista que se encontram presos desde junho de 2025, há mais de oito meses. Subsidiariamente, se não houver entendimento pela imediata soltura, requer a revogação da prisão preventiva dos acusados.

Com essas considerações,

com fundamento no alegado excesso de prazo, requer a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, inclusive monitoramento eletrônico, além de outras providências que se entenderem pertinentes, nos termos dos artigos 310, 319, 327 e 328 do Código de Processo Penal.

Inicial acompanhada dos documentos de Id.

343653872
,
343653882
a
34365388
5,
343653891
,
34365389
4 a
34365389
9,
343661350
a
3436613
61 e
3436613
63
.

Liminar Indeferida (Id.344054891).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.347580448).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procuradorde JustiçaJoão Augusto Veras Gadelha, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.348951857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVAFILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadasascondições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

O
impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que os pacientes se encontram custodiados desde 26.06.2025, sem que tenha sido designada audiência de instrução e julgamento.

Aduz, também, que os pacientes requereram o desmembramento do feito, com a separação dos acusados recolhidos na Penitenciária Ferrugem daqueles que respondem em liberdade ou em prisão domiciliar, bem como dos citados por edital e dos custodiados em outras unidades prisionais, medida que, segundo afirma, permitiria maior celeridade na marcha processual.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Sabe-se quea Constituição Federal assegura em seu art. 5o, LXXVIII a
razoável duração do processo e os meios que garantama celeridade de sua tramitação
.

Todavia,essa verificação não pode serrealizada tão somente pelo somatório dos prazos processuaisestabelecidos pela legislação,mas devemserconsideradas, também, as peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que
oprazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dosprazos para os atos processuais
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgamento em 06.03.2018,
DJe
14.03.2018).

Dessa forma, oeventual decursodos prazos previstos na legislação processual penal nãodá ensejo, de plano, ao reconhecimento danulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Em outras palavras, é necessáriose comprovarque a demora seja injustificada e o prazo seja adaptado à realidade e à complexidade do caso concreto, ou seja, há que se levar em conta também o critério da razoabilidade.

Consta dos autos que os pacientes foram presos em 26.06.2025. Em 21.07.2025, impetraram o
Habeas Corpus

n.
1024086-64.2025.8.11.0000, no qual requereram a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas, como monitoramento eletrônico ou prisão domiciliar. Em 16.08.2025, o referido
writ
foi denegado por esta Relatoria.

Posteriormente, em 19.11.2025 (Id. 343661363 – p. 179), a defesa formulou novo pedido de revogação da prisão preventiva, o qual,
alega que
até o presente momento, permanece pendente de apreciação.

No caso em apreço, observa-se que tal exigência vem sendo rigorosamente cumprida pela autoridade judicial de 1o grau, conformeinformações do juízo de origem:

(...).
Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de ALEX APIS DA SILVA, vulgo “Pintor”, “Buchecha”, como incurso no artigo 2o, § 2o, e § 3o, da Lei no 12.850/2013, artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 e artigo 1o, c/c § 1o, incisos I e II, § 2o, incisos I e II, e § 4o, da Lei no 9.613/1998; ALLEN JOSÉ MENDES FERREIRA, vulgo “BL”, como incurso no artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 e artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006; RUDSON JONAS JARDIM DA CRUZ, vulgo “Cuiabano”, como incurso no artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 e artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006; e outros denunciados.

A denúncia foi oferecida em
25 de agosto de 2025
(Id. 205635626), sendo recebida em
12 de setembro de 2025
, sob o Id. 207408571. Ao final, determinou-se que todos os pedidos de natureza cautelar, como requesto de revogação da prisão preventiva, sejam realizados nos autos 1016910-86.2025.8.11.0015.

Sob
ID’s
. 216107791 - Pág. 1, 216184055 - Pág. 1, 217273767 - Pág. 1, 217709033 - Pág. 1, 218448404 - Pág. 1, 218588836 - Pág. 1, 218711856 - Pág.
1 ,
220645161 - Pág. 1, KEILA DE SOUZA HILESHAIN, ALEX APIS DA SILVA, JOSILENE LIMA DUARTE, ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES, TALITA GARCIA BILLIG, MARIELLY LOPES DE CARVALHO, JANDERSON CAMARGO ROCHA, ERYK RAONY XAVIER DOS SANTOS, GUSTAVO BERTIEL FERREIR e KHEYLA PICOLOMINI FONSECA apresentaram resposta à acusação.

Em
18/02/2026
, no Id. 223584108
, o Ministério Público

ofertou parecer, opinando pela rejeição das preliminares suscitadas pelas defesas, bem como contrariamente ao pedido de desmembramento formulado por ALEX APIS.

Consigno que nos autos da medida cautelar correlacionada (
Pje
no 1016910-86.2025.8.11.0015), a prisão preventiva de ALLEN JOSE MENDES foi reanalisada em 05/09/2025
.

Posteriormente, foi juntada aos autos a decisão proferida nos autos de
habeas corpus
, indeferindo a liminar e requisitando informações
(Id. 222031118).

O feito tramita regularmente e aguarda a apresentação das respectivas respostas à acusação.
(...). (Id.
347580448
)
(grifos meus)
.

Por outro lado, conforme as informações fornecidas pelo juízo de origem, não se observa qualquer negligência na condução do processo. Pelo contrário, o andamento da ação segue sem interrupções, sendo tomadas todas as providências necessárias para assegurar a celeridade na tramitação, respeitando a regularidade e as particularidades do caso.

Além disso, as informações
apresentad
a
s detalham aspectos relevantes do processo, evidenciando a razoabilidade da sua marcha processual, com o feito aguardando as respostas à acusação. Não há, portanto, indícios de desleixo ou inatividade por parte do Poder Judiciário ou dos órgãos responsáveis pela persecução penal que possam caracterizar constrangimento ilegal.

Portanto, p
ersiste a necessidade da manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, tendo em vista a complexidade dos fatos, a pluralidade de réus (22 acusados) e a gravidade dos crimes imputados, como organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro (art. 2o, § 2o, e § 3o da Lei n. 12.850/2013;
arts
. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/06; e art. 1o,
c
.
c
§ 1o, I e II; § 2o, I e II e § 4o da Lei n. 9.613/1998). Essas circunstâncias, juntamente com a razoabilidade da duração do processo para o encerramento da instrução, são suficientes para justificar a aplicação e manutenção da medida cautelar mais gravosa.

Em caso semelhante decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

Segundo a orientação deste Superior Tribunal,
justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funçõesdesempenhadas
pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinaisde que compõem a facção.
(
...
).

(
STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB) (grifos meus).

Diante desse quadro,restando superada a alegação de excesso de prazo, uma vez que a suposta pendência
,
foi devidamente sanada, ademais,
o
feito tramita regularmente e aguarda a apresentação das respectivas respostas à acusação
,
bem como
evidenciada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva do
s
paciente
s
para a salvaguarda da ordem pública,

eis que o perigo
gerado pelo estado de liberdade do(a) paciente, resta demonstrado a partir domodus operandiutilizado

(Id.
347580448
)
,
não se vislumbra fundamento idôneo a justificar a revogação da medida extrema. Do mesmo modo, revela-se inviável sua substituição por quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem, no caso concreto, inadequadas e insuficientes para atender às finalidades da persecução penal.

Nesse sentido:

(
...
).
Uma vez demonstrada à necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso, sendoirrelevante predicados pessoais favoráveis.

(N.U 1003135-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025).

Portanto, não se faz presente na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ademais, quanto à segregação preventiva dos pacientes, para assegurar que a prisão não se prolongue além do necessário, merece destaque a alteração introduzida pela Lei n. 13.964/19 ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a qual determina que o órgão emissor da decisão deverá revisar a necessidade da continuidade da prisão a cada 90 (noventa) dias.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus
.

Com essas considerações, emconsonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
vindicada, mantendo a custódia cautelar decretada pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026